Tribunal: STF
Processo: HC 242240
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por F L DE O desafiando acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (HC n. 0017300-17.2024.8.16.0000).



    Depreende-se dos autos que o recorrente encontra-se em custódia preventiva desde 18/4/2023 e foi pronunciado pela prática, em tese, de homicídio triplamente qualificado, na forma tentada, associação criminosa e corrupção de menores, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (e-STJ fls. 676/745).



    Impetrado prévio writ na origem, a ordem foi denegada. Eis a ementa do julgado (e-STJ fls. 209/215):



    [...]



    Daí o presente recurso ordinário, no qual sustenta a defesa a ilegalidade da custódia preventiva, ante a falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão cautelar.



    Destaca as circunstâncias pessoais favoráveis.



    Afirma que o recorrente foi vítima do ataque e apenas se defendeu com os instrumentos trazidos pelo grupo que os atacava, salientando que a pessoa atingida em revide possui vários antecedentes criminais e mentiu na audiência.



    Assere ser desproporcional a cautela máxima, mostrando-se suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo diante do parecer ministerial favorável à desclassificação da conduta para o crime de rixa.



    Diante dessas considerações, pede, liminar e definitivamente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.



    O Tribunal de origem denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 211/214, grifei):



    No que tange à insurgência contra a manutenção da prisão preventiva do paciente por ocasião da pronúncia, verifica-se que a decisão se pauta na ausência de alteração fática e na permanência dos fundamentos do decreto prisional, nos seguintes termos:



    “7. DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR E DA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO (...).



    Adiante, no dia em 08 de novembro de 2023, em cumprimento à Portaria n° 01/2021 e em observância ao art. 316 do Código de Processo Penal, foi mantida a prisão preventiva de [F. L. de O.], [...], sob o fundamento da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, o que faço com funda- mento nos artigos 312, 313 e 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (mov. 10.1 – autos n° 0002720-95.2023.8.16.0006).



    Não diferentemente, também foi mantida a monitoração eletrônica de [...], assim como as medidas cautelares fixadas, abaixo descritas, em razão da necessidade de manutenção da ordem pública e de acautelamento da instrução processual e da aplicação da lei penal, com fundamento nos arts. 282 e 319, incisos III e IX, do Código de Processo Penal (mov. 10.1 – autos n° 0002720- 95.2023.8.16.0006).



    Não obstante, neste momento, valho-me das mesmas razões, eis que remanesce inalterada a imprescindibilidade da segregação preventiva dos acusados [F. L. de O.], [...], para fins de acautelar a ordem pública.



    Nesse diapasão, acerca do periculum libertatis, a gravidade do delito em tese praticado é, de per si, suficiente para justificar a conservação da cautela, tendo em vista a considerável vulneração concreta da ordem pública, conforme já firmou o c. Superior Tribunal de Justiça: (...).



    De mais a mais, destaca-se inexistir qualquer alteração no cenário fático que justifique a revogação da cautela, mantendo-se hígidos os motivos que ensejaram a custódia. (...).



    Além disso, sobre a justificação da necessidade de manutenção do recolhimento dos acautelados ao ergástulo, não se olvida mencionar que o modus operandi somado ao estudo de seus históricos criminais, permite aferir o grau de suas periculosidades e concluir pela recomendação de suas segregações.



    Nesse sentido, a propósito, a manutenção de suas prisões preventivas já restou consolidada pela c. 1ª Câmara Criminal do c. Tribunal de Justiça do Paraná, que denegou os Habeas Corpus impetrados em favor dos réus atualmente recolhidos perante o sistema penal. (...).



    Logo, a gravidade concreta da conduta, depreendida do modus operandi e reveladora de periculosidade social, justifica suficientemente a medida extrema para garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 770.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12 /2022, DJe de 21/12/2022).



    Assim, ante a gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados pelos réus, conforme acima demonstrado, e visando-se resguardar a ordem pública, concretamente vulnerada, além da conveniência da instrução criminal, tenho que a manutenção da custódia cautelar, ao menos por ora, é medida que se impõe.



    Por fim, conforme a exegese do artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal, conclui-se ser , neste caso, a substituição da prisão cautelar por quaisquer medidas cautelares diversas, inviável eis que estas se demonstram insuficientes e inadequadas para a garantia da ordem pública, requisito autorizador da preventiva. (...).



    Assim sendo, denego aos acusados [F. L. de O.], [....], o direito de recorrer em liberdade, nos termos do artigo 413, §3°, do Código de Processo Penal.



    8. DISPOSITIVO



    Ante o exposto, a acusação, para o fim de os acusados julgo admissível pronunciar [F. L. de O.], [...], já qualificados, como incursos nas sanções previstas no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II (fato II), do artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal (fato I) e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (fato III), a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, o que faço com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal.” (...).” (Destaques e grifos do original)



    Conforme citado acima, seguem os fundamentos da decisão que decretou a custódia preventiva do paciente:



    “No curso do inquérito policial, mas em autos apartados (autos nº 0005686-10.2023.8.16.0013), a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos investigados [F. L. de O.], [...].



    Este Juízo deferiu a representação e expediu mandados de prisão, mas não sob a ótica da prisão preventiva e, sim, temporária, atendendo manifestação do Ministério Público.



    A prisão temporária, por definição legal, tem lugar durante a fase de investigação, quando a segregação se mostrar imprescindível (art. 1º, I, 7960/89).



    No caso, a investigação, ao menos para a autoridade policial, já se findou, uma vez que elaborou relatório (mov. 42.1). Poderia, entretanto, a prisão temporária persistir porque o Ministério Público, em sua manifestação de declínio de competência, argumenta que ainda há necessidade de identificar outros autores. O caso, de todo modo, é, agora, de preventiva.



    De pronto, esclarece-se que não se trata de atuação de ofício deste Juízo, até porque a autoridade policial já havia representado pela prisão preventiva, que foi deferida, porém, nos moldes da temporária, em atenção à promoção ministerial.



    Ora apenas se altera, com a conversão, o título da prisão, inclusive, em parte, com fundamentos muito similares à da temporária. O crime (homicídio qualificado tentado) ostenta pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).



    Há prova da materialidade e indícios de autoria, conforme fundamentação do tópico anterior (art.312, caput, parte final, do Código de Processo Penal).



    Em relação à primeira parte do caput do art. 312 do Código de Processo Penal, destacasse a garantia da ordem pública e da instrução.



    A violência de que se revestiu o fato, que se distingue pelo excesso de brutalidade (mais de dezenas de agressores, com pedras, barras de ferro, pedaços de pau, capacetes, skate, soco, chutes e pisões, contra uma só vítima, já caída no chão e sem chance de reação), aponta a gravidade concreta do delito.



    Tudo, ademais, foi feito em área residencial e, inclusive, com terceiros que os filmaram. Alguns dos envolvidos, até mesmo, tomam conhecimento desse registro e não se importam, acenando para a câmera do celular.



    Não se ignora que a vítima compunha grupo de torcedores e que, em princípio, teria ido até o local justamente para confrontar torcida adversária. Todavia, isso não afasta o reconhecimento de que a motivação do crime diz com briga de torcidas, grupos conhecidos por arruaças e infrações penais diversas.



    Ainda, G. L. A. de M. ostenta histórico criminal relacionado justamente a esse contexto que se apontou: integrante de torcida e prática de crimes correlatos. Responde a investigação porque, no ano passado (2022), junto de terceiros, teria obrigado a parada de um ônibus de transporte coletivo para atacar, justamente, um torcedor do Coritiba, fato do qual resultou, em tese, dano a patrimônio público (autos nº 0013903-76.2022.8.16.0013). Em outros autos nº 0044679-13.2017.8.16.0182, consta termo circunstanciado porque, no ano de 2017, em situação similar, teria tomado parte em confronto com torcedores do Paraná Clube.



    J. V. V. B. L. consta no polo passivo dos autos nº 0041617-23.2021.8.16.0182, em que se notícia que, em tese, teria se envolvido em episódio violento, fruto de anterior discussão de trânsito.



    Esses apontamentos referem que adotam comportamento violento e contumaz, capaz de emprestara conclusão de que, em liberdade, voltarão a delinquir.



    Sob outro aspecto, os elementos de convicção indicam que atuam em grupo organizado, voltado, expressamente, a torcer para um time de futebol, mas, de maneira velada, a praticar ilícitos penais diversos.



    É natural que, sobretudo moradores da região, que os conhecem e sabem da forma como atuam, tenham receio de, se convocados a prestar depoimento, neguem-se a comparecer ou não relatem a verdade.



    A prisão, pois, é devida para garantir a instrução.



    Por fim, num juízo de necessidade e de adequação (art. 282, I e II, do Código de Processo Penal),não cabe cautelar diversa. Todas seriam inócuas (arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal)”.



    Nessas condições, não se observa o alegado constrangimento ilegal, vez que a decisão atacada se pauta na prova da materialidade e indícios de autoria, além da necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do paciente revelada pelo modus operandi empregado, assim como para assegurar a conveniência da instrução criminal, destacando-se que ainda estão vigentes os fundamentos que ensejaram a adoção da medida mais gravosa, visto que não houve alteração fática.



    Destacou-se no r. decisum, ainda, a inviabilidade da substituição da prisão cautelar por qualquer medida cautelar diversas, eis que estas se demonstram insuficientes e inadequadas para a garantia da ordem pública.



    Verifica-se, pois, que foram atendidos os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, quais sejam: a) as hipóteses de cabimento, previstas nos artigos 282, §6º, 311, 312, “caput”, e 313, inciso I, do Código de Processo Penal; b) os pressupostos indicados no artigo 312, “caput”, do Código de Processo Penal; c) e as circunstâncias autorizadoras, listadas no artigo 312, “caput”, do Código de Processo Penal, inexistindo ilegalidade.



    Ademais, no tocante às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, é cediço que não obstam a custódia preventiva, quando presentes os requisitos e pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como no presente caso.



    [...]



    Nessas condições, a bem fundamentada decisão atacada não padece de ilegalidade, razão pela qual deve ser mantida, por estarem vigentes os fundamentos que ensejaram a adoção da medida mais gravosa, inexistindo constrangimento ilegal a remediar por meio da via eleita.



    O exame dos excertos acima transcritos, evidencia que o disposto no art. 413, § 3º, do CPP, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao recorrente.



    Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão".



    Por tal razão, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.



    [...]



    No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias dos delitos praticados, pois, por motivo fútil, com emprego de recurso cruel e valendo-se de superioridade numérica, o recorrente e os corréus praticaram os delitos em apreço em decorrência de desentendimentos entre torcidas organizadas, mediante o uso de pedras, barras de ferro, pedaços de pau, capacetes, skate, soco, chutes e pisões, agrediram a vítima, mesmo após ela estar caída ao chão, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.



    Da mesma forma, decidiu esta Corte no seguinte julgado:



    [...]



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:



    [...]



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.



    Os fundamentos expostos indicam, portanto, a necessidade de se manter o recorrente segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade.



    No mais, o argumento de que houve parecer pela desclassificação da conduta, além de ter análise inviabilizada na via do habeas corpus, por necessário incursão no acervo probatório, também se encontra prejudicada, ante a superveniente pronúncia do recorrente que manteve a imputação da denúncia.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (doc. 7 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja concedida liminarmente a ordem, expedindo-se os Alvarás de Soltura.



    Requerendo ainda, na forma da redação do novo art. 647-A e seu parágrafo único do CPP, que diz: “No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção”.



    Parágrafo único. “A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal”. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)



    Expeça-se os Alvarás de Soltura (doc. 1, pp. 12-13).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator